Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VALORES ILÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205, CC. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de valores relativos à coparticipação nas despesas realizadas para tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, inexistente prazo prescricional específico disposto no Código Civil, aplica-se a regra geral descrita no art. 205 do dito diploma que prevê dez anos de prazo prescricional.
4. Na hipótese dos autos, aplica-se o prazo de prescrição decenal à pretensão de cobrança de eventuais valores devidos a título de coparticipação do beneficiário de plano de saúde, em razão da ausência de liquidez e previsão legal específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §5o, I; . CPC, arts. 85, 87; 1.010.
Jurisprudência relevante citada: EREsp 1280825/RJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, na Segunda Seção; Acórdão 1948327, de relatoria da Des. Diva Lucy De Faria Pereira, na 1a Turma Cível; Acórdão 1638202 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, na 5a Turma Cível; Acórdão 1337749 de relatoria da Des. Ana Cantarino, na 5a Turma Cível; Acórdão 1329672, de relatoria do Des. Alfeu Machado, na 6a Turma Cível; Acórdão 1305045, de relatoria do Des. Angelo Passareli, na 5a Turma Cível. Tema 1.059/STJ.